Tribunal: TJMT
Processo: 1016868-19.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. CAMINHÃO-TANQUE UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por empresa individual, contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016868-19.2024.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), N. R. DE MORAES LTDA - CNPJ: 34.771.719/0001-48 (REQUERENTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), DELEGADO DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DA CIDADE DE VILA BELA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. CAMINHÃO-TANQUE UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de
i
nstrumento interposto p
or
empresa
individual
, contra decisão que indeferiu pedido de restituição de caminhão-tanque apreendido no curso de investigação por suposto crime ambiental, consistente na venda ilegal de combustível
para garimpeiros em terra indígena.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a devolução do caminhão apreendido à agravante,
empresa
individual, ainda
que mediante
a nomeação da
sua titular
como fiel depositária,
uma vez que
persiste a suspeita de que o veículo tenha sido utilizado como instrumento de crime ambiental.

III.

Razões de decidir

3. A restituição de bens apreendidos em processo penal
ou investigação policial
depende
:

da comprovação da
sua propriedade
;
de
não estarem sujeitos ao perdimento
;

e
de não serem imprescindíveis à instrução criminal.

No caso, o veículo em questão poderá ser considerado instrumento de crime ambiental, o que impede a restituição definitiva enquanto o processo estiver em curso.

4. No entanto, a nomeação da
titular da empresa individual
agravante como fiel depositária é uma medida adequada para garantir a preservação do
caminhão
, sem prejudicar o andamento da instrução processual. A medida evita a desvalorização do veículo e assegura sua conservação até o trânsito em julgado da ação penal.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.
É inviável a
restituição
definitiva
d
e
bem apreendido
,
sobre o qual recai suspeita de haver sido instrumento de crime ambiental,
tendo em vista que pode ter o seu perdimento decretado em favor da União
, nos termos do
art. 25, § 5°, da Lei n. 9.605/98.
2.
N
a ausência de sentença condenatória definitiva, mesmo se mostrando legítima a apreensão do bem para fazer frente a eventual perdimento em favor da União, deve
ser deferida

a
posse
ao legítimo
proprietário
, na condição de fiel depositário do juízo,
como forma de promover uma adequação entre a garantia de reparação do dano causado no caso de futura condenação e evitar ofensa ao direito de propriedade enquanto não se encerra o processo.
"

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 91, II; CPP, art. 118
;
e
Lei n. 9.605/1998, art. 25, § 5º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela empresa individual
N. R. de Moraes
Eireli
, representada
pela

sua
titular
Neidiane
Rodrigues de Moraes
, desafiando a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada nos autos do Mandado de Segurança Criminal n. 1000265-28.2024.8.11.0077, impetrado contra suposto ato ilegal praticado pelo
delegado da Polícia Judiciária Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade
, consubstanciado na apreensão do caminhão tanque Volvo VM 330, 6X2R, Cor Branca, Ano/Modelo 2013/2013, Placas OVK-7H40, CHASSI 93KP0S1CXDE144447, pertencente à agravante.

Sustenta, a agravante, que é proprietária do
cami
nhão
acima descrito, que se destina ao exercício da atividade de transporte de cargas, mais especificamente para o transporte de combustíveis, que foi apreendido nos autos de Prisão em Flagrante n. 1000250- 59.2024.8.11.0077,
n
o qual
,
em tese,
é apurada
a prática do crime ambiental descrito no art. 56, da Lei n. 9.605/1998
, esclarecendo que
foi contratada para
fazer
o transporte de combustíveis
até
o endereço da
empresa
contratante Monte Verde Comércio e Serviços Ltda
.
, localizada na BR 174-B, Estrada da Serra,
k
m 10, s/n., zona rural do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Relata que ao iniciar
a
descarga do óleo diesel, o motorista do caminhão foi surpreendido por uma equipe de policiais civis da Delegacia de Polícia de Vila Bela da Santíssima Trindade que impediram a descarga do
produto
, fazendo questionamentos
sobre
a origem da carga
;
e,
conquanto a nota fiscal tenha sido apresentada aos policiais
eles
prenderam em flagrante delito Carlos Roberto do Nascimento,
dono
do imóvel onde
estava sendo descarregado o óleo diesel, com a condução à Delegacia de Polícia do caminhão
-
tanque
de sua propriedade
, carregado com 20 mil litros de diesel.

Ressalta que
, não havendo menção de irregularidade em relação ao transporte do combustível,
a autoridade policial já havia determinado a restituição do
caminhão
, mediante depósito. Contudo, posteriormente e de forma verbal, determinou que o veículo ficasse apreendido em razão da inexistência de local adequado para armazenamento do combustível também apreendido.

Relata que impetrou mandado de segurança perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, postulando em sede de tutela de urgência antecipada, a restituição do veículo apreendido, comprovando sua legitimidade e titularidade sobre o bem; bem como a ausência de comprovação de quaisquer envolvimentos,
de sua
parte, em ilícitos ambientais. O
pedido liminar foi indeferido, que se restringiu a apontar na decisão
desafiada
que
“o veículo caminhão poderá ser considerado instrumento de crime ambiental”
.

Destaca que a aludida decisão deve ser reformada, pois o perigo de dano é presumível,
e c
om base nessas razões, postul
ou
antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, para determinar a restituição do veículo apreendido à agravante, ainda que na condição de fiel depositária.

O pedido de urgência foi
inicialmente
indeferido
(
ID 221877183
)
.

A
agravante
postulou
a reconsideração da decisão que indeferiu a
liminar,
e
junt
ou
novos documentos.

O pedido de reconsideração foi
parcialmente acolhido, para nomear a agravante como depositária fiel do veículo apreendido (ID
225632666).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
228953664
, restituiu os autos
sem manifestação sobre a questão controvertida
,
“sem prejuízo à
intervenção do Ministério Público na condição de custos legis (CPC, art. 178), por ocasião da sessão de julgamento”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço
, a restituição de um bem
apreendido em um processo criminal
ou investigação policial
somente
é possível
se atender aos seguintes requisitos
:
(i
) ser comprovada a propriedade;
(
ii
)
o bem não ser confiscável (art. 91, II, CP); e
(
iii
) o bem não mais interessar ao inquérito policial ou à ação penal.

No caso destes autos,
o caminhão
-
tanque

apreendido foi utilizado na
suposta prática de crime ambiental,
consistente
na venda ilegal de combustível para garimpeiros com destino à
t
erra indígena
Sararé
.

Nesse contexto, o veículo
apreendido
poderá ser considerado instrumento de crime ambiental e, por conseguinte, suscetível de perdimento, à luz do disposto no art. 25, §

5°, da Lei n
.
9.605/98
.

Desse modo, enquanto não ultimada a instrução processual, sob o crivo do contraditório, temerária a restituição definitiva do veículo sobre o qual recai suspeita de haver sido instrumento de crime ambiental, que deve ser mantido sob constrição, a teor do disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, por ainda interessar ao processo.

Todavia, a
necessidade da manutenção da constrição não impede que o veículo apreendido fique vinculado ao processo, mas em poder da
agravante
, na condição de fiel depositária.

Com efeito
, a

agravante

comprovou
que
o caminhão

apreendido

é de sua propriedade e foi adquirido por
meio do contrato de
alienação fiduciária
(
ID 221230191
)
;

demonstrando
,
também
,
que
a
sua atividade é exclusivamente de transporte de combustível, tanto que
o bem
se trata de
caminhão
-
tanque, específico

para
o transporte d
esse tipo de
carga
.

Ademais, impõe-se

destacar
que o
delegado de polícia já havia determinado a restituição do caminhão à agravante, contudo, o veículo ficou retido porque não havia local apropriado para armazenamento do combustível então pendente de perícia.

Todavia
, c
om o pedido de reconsideração
que se encontra
no ID 223694174, há demonstração de que o exame pericial no combustível apreendido, que à época da interposição d
este
agravo estava pendente de realização, foi concluído
,
tal como se depreende do
Laudo Pericial n. 532.2.22.8999.2024.171845-A01)
. Ademais, o combustível alocado no caminhão-tanque

foi

doa
do
à Delegacia de Polícia Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade,
que
o vendeu
por meio de leilão
, depositando
o
valor da venda

na
conta bancária do Conselho Comunitário de Segurança Pública (
Conseg
).

Sendo assim,

a devolução da coisa aprendida em razão da nomeação do seu legítimo proprietário como depositário fiel tem o condão de se proceder uma adequação entre a garantia de reparação do dano causado no caso de futura condenação e evitar ofensa ao direito de propriedade enquanto não se encerra o processo.

Afinal, na ausência de sentença condenatória definitiva, mesmo se mostrando legítima a apreensão do bem para fazer frente a eventual perdimento em favor da União, deve-se, em prestígio ao direito de quem é dono, deferir-lhe a posse, na condição de fiel depositário do juízo, até que sobrevenha o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Na espécie, deve ser acrescentado, ainda, que a nomeação da
agravante
como fiel depositária do veículo garante que o bem será satisfatoriamente conservado e submetido às manutenções necessárias, a fim de que o erário, em caso de condenação do agente, possa ser ressarcido sem grande prejuízo, em razão da desvalorização acentuada, que certamente acontecerá se o
caminhã
o
for mantido no pátio da Delegacia
de Polícia
.

Por
isso,
não seria razoável e nem proporcional negar à
agravante
a fruição do seu bem móvel, até que se conclua pelo seu perdimento ou restituição definitiva, pois tal providência não compromete a eficácia de eventual sentença penal condenatória. Pelo contrário, quando e se for decretado o seu perdimento, o veículo ainda estará em condições de ir a leilão e ser arrematado por um preço razoável.

Ademais, até lá, os impostos incidentes sobre o bem estarão sendo pagos, o que não aconteceria caso o veículo permanecesse apreendido.

Posto isso,
confirmando a medida liminar
,
dou parcial provimento
ao
presente
agravo de instrumento
,
para
determinar a
entrega do
caminhão tanque Volvo VM 330, 6X2R,
cor branca
, Ano/Modelo 2013/2013, Placas OVK-7H40, CHASSI 93KP0S1CXDE144447
, apreendido no interesse
do Inquérito Policial
n.
1000372-72.2024.8.11.0077
, em trâmite na
Vara

Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
, à
empresa
individual

N. R. de Moraes
Eireli
, representada pela titular
Neidiane
Rodrigues de Moraes
,
que deverá permanecer como
depositária fiel
até o julgamento definitivo da ação penal
, após a

comprovação de sua idoneidade e assinatura de termo de responsabilidade, com proibição de alienação e/ou cessão a terceiros, sob pena de revogação e responsabilidade penal (art.
161
,
parágrafo único
, do
Código de Processo Civil c/c art.

art.
3º
do Código de Processo Penal)
.

O juízo de primeiro grau deverá
, ainda,
expedir
ofício ao
Detran
/MT informando sobre
essa
restrição judicial, solicitando que sejam adotadas as providências necessárias para evitar a transferência ou a oneração do citado
caminhão
com gravames de qualquer espécie, mediante as averbações a serem feitas à margem
do
registro do aludido
veículo
, naquele
ó
rgão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024